Tribunal: STF
Processo: ARE 1542958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUXÍLIO CRECHE. DESCONTOS. ART. 6º DO DECRETO Nº 977/1993. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA. CABIMENTO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o artigo 21 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, sendo, portanto, legítima a propositura da presente ação pelo Sindicato em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa.



    2. As ações coletivas ajuizadas pelos sindicatos abrangem, regra geral, todos os membros da categoria que estejam ou venham a estar em situação semelhante, inclusive não associados, inexistindo limitação subjetiva da eficácia da sentença a eventuais substituídos indicados na inicial do processo de conhecimento ou àqueles que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.



    3. O Decreto nº. 977/1993 inovou indevidamente no ordenamento jurídico, uma vez que extrapolou as disposições previstas na Constituição Federal e na Lei nº. 8.069/1990, razão pela qual indevida a participação do servidor no custeio do auxílio-creche, cuja finalidade é a compensação pelo não atendimento do dever estatal.



    4. Com relação aos honorários advocatícios, a melhor interpretação dos dispositivos legais incidentes (arts. 18 e 19 da LACP) deve ser sistemática e com percepção teleológica, não bastando limitação de incidência de ônus sucumbenciais somente quando comprovada má-fé da parte autora da ação. Nessa esteira, o ônus da sucumbência na Ação Civil Pública subordina-se a um duplo regime: i) vencida a parte autora, incide a lei especial (Lei nº 7.347/85 - art. 17 e 18), cuja razão normativa está voltada a evitar a inibição e/ou restrição dos legitimados ativos na defesa dos interesses transindividuais e; ii) vencida a parte ré, aplica-se o regramento do Código de Processo Civil (art. 85 e seguintes), no sentido de prestigiar a condenação do vencido em honorários advocatícios e custas processuais (estas, na ACP não incidentes porque sequer existe adiantamento da parte autora).



    5. Não procede a tese de simetria, visto que os arts. 17 e 18 da LACP tratam apenas da possibilidade de condenação da parte autora nos encargos processuais por comprovada má-fé ou ação manifestamente infundada. Logo, ausente qualquer menção expressa dos requeridos na Ação Civil Pública, não há o que se falar em princípio de simetria, visto que o próprio texto legal faz distinção entre autor e réu.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 7º, XXV; 37, inciso X; 39, § 3º; 61, § 1º, inciso II, alínea “a”; 169, caput, I e II; 205, e 208, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito propriamente dito, a controvérsia a ser dirimida cinge-se quanto à ilegalidade dos descontos efetivados pela parte ré nos vencimentos dos servidores substituídos, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 977/1993, a título de auxílio-creche.



    No caso, oportuna e adequada a compreensão do magistrado a quo, merecendo transcrição de excerto da sentença que bem decidiu a questão, nos seguintes termos:



    O art. 54, IV, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) atribui ao Estado o dever de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. Por sua vez, o Decreto nº 977/93 regulamenta essa disposição para os dependentes de servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, prevendo em seu artigo 7º a possibilidade de que a assistência pré-escolar seja prestada diretamente, por meio de creches próprias, ou indiretamente, mediante valor em pecúnia pago pelo órgão ou entidade ao servidor, a quem também compete o seu custeio, nos termos do artigo 6º da mesma norma. 



    Mesmo havendo dever de educação dos filhos menores pelos pais (art. 229 da Constituição), a cota parte exigida dos servidores não encontra amparo no já mencionado art. 54, IV, da Lei nº 8.069/90, extrapolando o art. 6º do Decreto nº 977/93, nesse ponto, de sua função regulamentar. Este decreto não é lei em sentido formal, mas criou um encargo aos servidores que só existia para o Estado, isto é, foi transferida uma obrigação sem previsão legal, ultrapassando sua função regulamentar. 



    Ademais, há violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que o mesmo direito é oferecido aos trabalhadores urbanos e rurais gratuitamente, conforme art. 7º, XXV da Constituição Federal. O art. 4º, II da Lei nº 9.394/96 atribui ao Estado, por sua vez e também de forma gratuita, o dever de assegurar educação infantil às crianças de até 05 anos de idade. Descabe, portanto, exigir o custeio da assistência pré-escolar por parte do servidor, apenas pela circunstância de possuir esta condição. 



    No caso em exame, não verifico fundamentos suficientes no apelo da parte ré para a reforma da sentença, pois afinada ao entendimento desta Corte em casos idênticos.



    Com efeito, o Decreto nº. 977/1993, ao estabelecer a necessidade de participação do servidor no pagamento do auxílio-creche, inovou indevidamente no ordenamento jurídico, uma vez que extrapolou as disposições previstas na Constituição Federal e na Lei nº. 8.069/1990. Isso porque, o custeio da educação infantil (creche e pré-escola) deve ser feito de forma integral pelo Estado aos dependentes (faixa etária de zero a cinco anos), sendo intransferível aos servidores, conforme expressamente previsto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal e no artigo 54, inciso IV, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente